Tribunal: TJDFT
Processo: 0715203-95.2024.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Constitucional e processual civil. Ação civil pública. Posição ativa. Distrito Federal. Objeto. Ressarcimento ao erário. Causa de pedir. Decisão originária da corte de contas local. Tomada de contas especial. Uso irregular de vale-transporte. Cobrança do desfalque reconhecido. Ilícito administrativo. Recomposição do erário. Interesse público secundário. Ressarcimento. Formulação pela via de ação civil pública. Vocação distinta. Defesa de direito público primário (lei no 7.347/85, art. 1o, VIII). Via inadequada. Microssistema de tutela coletiva. Proteção de direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos. Utilização como sucedânea da ação de cobrança e/ou indenizatória. Impossibilidade. Inadequação da via eleita. Carência de ação. Afirmação. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelo Distrito Federal em face da sentença que, lastreada nos artigos 321, 330, inciso IV, e 485, incisos I e VI, todos do estatuto processual vigente, afirmando a carência de ação do ente público decorrente da inadequação da via eleita para perseguição da tutela almejada, indeferira a petição inicial, julgando extinta, sem resolução de mérito, a ação civil pública que aviara visando a recomposição do dano provocado ao erário público local, conforme reconhecido pela Corte de Constas distrital.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se a aferição da viabilidade de o ente federado distrital, com estofo em decisão advinda da Corte de Contas local que reconhecera a subsistência de ilícito administrativo em que incidira permissionária do serviço de transporte público de passageiros, pontuando o montante do prejuízo dele derivado provocado aos cofres públicos, demandar o ressarcimento do montante apurado pela via da ação civil pública mediante invocação de que a tutela almejada visa a reparação de dano provocado ao patrimônio público.
III. Razões de decidir
3. A ação civil pública consubstancia instrumento processual de gênese constitucional que tem por objetivo tutelar interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos, responsabilizando aqueles que causam danos morais ou patrimoniais aos direitos tutelados, os quais impactam em toda a coletividade, restando disciplinada pela Lei no 7.347/85.
4. Conquanto se preste a tutelar os danos causados ao patrimônio público, sobeja que a ação civil pública é vocacionada a tutelar interesse público primário, isto é, aquele de titularidade e alcance de toda coletividade, não estando destinada a tutelar direito e interesse público de natureza secundária, ou seja, pertinente ao próprio ente público afetado pelo ilícito, como sucede com a formulação deduzida pelo Distrito Federal visando o ressarcimento do prejuízo provocado aos cofres públicos por permissionária de serviços de transporte público de passageiros, conforme reconhecido pela Corte de Contas do Distrito Federal em ambiente de Tomada de Contas Especial, ressaindo dessa apuração, portanto, a inadequação do instrumento eleito para perseguição da prestação almejada, culminando em situação de carência de ação e ensejando a extinção liminar da postulação (Lei no 7.347/85, art. 1o, VIII).
5. Sobejando incontroverso que o almejado pelo ente público distrital é o ressarcimento do dano provocado ao erário público, lastreando a formulação em decisão emanada da Corte de Contas local, o objeto da pretensão que deduzira encarta interesse público secundário, porquanto não dispõe sobre interesse ou direito de alcance indeterminado ou de toda a coletividade (interesse público primário), conquanto seja a formulação de interesse de todos por dispor sobre desfalque aos cofres públicos, não se conformando, pois, aos limites objetivos e à vocação da ação civil pública de molde a legitimar que, como componente do microssistema de tutela coletiva, seja manejada como sucedânea ou à guisa de pretensão indenizatória ou ressarcitória de dano, pois reservada à tutela dos interesses públicos primários.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.